Tribunal: STF
Processo: ARE 1553127
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA C SLL. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DE REGÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Apelação interposta contra sentença que , em sede de ação mandamental, denegou a segurança, objetivando a exclusão do Imposto sobe Serviço de Qualquer Natureza - ISS na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL bem como a compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.



    2. Aduz a apelante, em resumo, que: a) na condição de empresa prestadora de serviços, é contribuinte do ISS, bem como do IRPJ e CSLL calculados pela sistemática do lucro presumido; b) em que pese o ISS não integrar a sua receita, a União vem incluindo indevidamente os valores deste tributo na base de cálculo do IRPJ e CSLL calculados pela sistemática do lucro presumido. Tal tratamento, no entanto, é manifestamente inconstitucional, pois os valores recolhidos a título de ISS são transferidos ao Município, não devendo integrar o faturamento da empresa, e, muito menos, a sua receita.



    3. N o que diz respeito à exclusão dos valores de ISS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro presumido, esta Segunda Turma entende que há de se respeitar a presunção de constitucionalidade das normas de regência, sobretudo pelo fato de a tese de repercussão geral firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR, não abranger outras exações. Nesse sentido: PJE 0819796-48.2019.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em 19/05/2020; PJE 0806157-67.2018.4.05.8400, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julg. em: 17/09/2019; PJE 0801418-60.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Frederico Dantas (Convocado), julg. em 04/05/2020.



    4. Ademais, este órgão julgador, ao apreciar a matéria em discussão, já decidiu que : "8. A tributação do IRPJ e da CSLL apurados com base no lucro presumido adota como parâmetro a receita bruta, que compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia, acrescido das demais receitas provenientes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica. Assim, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido têm por paradigma a aplicação de percentual sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida, que com aquela não se confunde. 9. A CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido, nos termos do art. 23 da Lei 8.212/1991, lucro este que corresponde basicamente à diferença entre a receita bruta e as despesas. Se a empresa é optante pelo lucro presumido, a base de cálculo será a receita bruta, conforme dispõe o art. 20 da Lei 9.249/1995. Assim, seja porque a base de cálculo é o lucro líquido e este é apurado a partir da receita bruta, seja porque a base de cálculo é a receita bruta para os optantes pelo lucro presumido, não há que se falar em exclusão do ISS." ( PJE 0812345-76.2018.4.05.8400 ( Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, 2ª Turma, julg. em 07/10/2019)



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 154, I, e 195, I, b e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente